Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011515-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (EMBARGANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA – ÔNUS QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE SATISFEITO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE EM CARÁTER SUCESSIVO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – TEMA DEVIDAMENTE ANALISADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado detém condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que foi demonstrado na hipótese.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por IZONILDES PIO DA SILVA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E SUSPENDEU O PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA – ÔNUS QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE SATISFEITO – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE EM CARÁTER SUCESSIVO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – PRESENÇA DE FUMUS BONI JURIS E DE PERICULUM IN MORA – GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(Id. 106402464).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foi observada a tese levantada como preliminar de contraminuta, acerca da impossibilidade de revogação da benesse judiciária outrora concedida.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de desprover o agravo e manter a decisão
a quo
que rejeitou a impugnação à assistência judiciária.

Manifestação da parte embargada, no Id. 108906486, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, especificamente quanto a possibilidade de revogação da assistência judiciária, restou bem esclarecido que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, consoante o disposto no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil/2015.

Assim, para que haja a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente, deve a parte impugnante produzir prova robusta da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

Na hipótese, o agravante/embargado trouxe prova de que agravada/embargante se encontra em condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, ônus que lhe competia.

Tal assertiva vai ao encontro aos documentos juntados autos, pois da simples leitura da cópia holerite (demonstrativo de rendimentos, Id. 92647959, é possível notar que a recorrida/embargante exerce o cargo de Gerente do Banco do Brasil e aufere renda mensal líquida próxima de R$6.000,00 (seis mil reais) e, de fato, possui capacidade financeira satisfatória que, no meu entender, seja apta a garantir o pagamento das custas iniciais sem prejudicar o próprio sustento ou de sua família.

Portanto, agiu bem o impugnante ao instruir o incidente e o recurso com provas convincentes de que a impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 100 § 3o DO CPC/2015 - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUANDO EXISTEM ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS REQUERENTES SÃO PESSOAS HIPOSSUFICIENTES E DEPENDENTES DE APOSENTADORIA DE POUCA MONTA - RECURSO PROVIDO. O Art. 5o da Lei no. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88, já que a parte não pode ter obstado o acesso ao Judiciário em razão da sua condição de hipossuficiência financeira. O Novo Código de Processo Civil, dispõe no § 3o do art. 100 acerca da presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, que certamente somente poderá ser ilidida diante da prova cabal em contrário e que demonstra a efetiva boa condição financeira da parte ou que usufrua de rendimentos suficientes que permitem o pagamento das custas do processo”
(Ap 150178/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE IMPUGNADA POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - INVIABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIU O IMPUGNANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ‘
Para a procedência da impugnação à justiça gratuita, a parte impugnante deverá comprovar que a parte impugnada possui condições financeiras de arcar com as custas/despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família
. (...)”
(Ap 23881/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Deste modo, ante a existência de provas a demonstrarem a capacidade financeira da parte agravada,
deve ser revogado o benefício da gratuidade concedido em primeiro grau.

Em caráter sucessivo, aplica-se na hipótese a
possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada
, consoante preconiza o artigo 98, § 6o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que
não se trata de exoneração do recolhimento das custas
, mas, tão somente,
de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.

Assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, restou entendido pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas à embargante, em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. -
Diante da previsão expressa do art.98, § 6o, do CPC em regência, da possibilidade do parcelamento das custas, despesas e honorários, é imperioso rever os critérios até então adotados para a concessão da gratuidade total ou se é caso de deferir o parcelamento ou, em última hipótese, seu indeferimento.
– [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONCESSÃO DO PARCELAMENTO”
(Agravo de Instrumento No 70072818784, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 03/03/2017).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022